Tribunal: TJDFT
Processo: 0750166-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750166-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA VICENTE DE SOUZA, ALEX VICENTE DE SOUZA, LIDIANE BEZERRA DE ANDRADE AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BRAZ FAIAD D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Patrícia Vicente de Souza Carmo e outros em face da r. decisão (ID 173374968 na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Alex Vicente de Souza e outros, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0709300-19.2018.8.07.0009, em trâmitena 2° Vara Cível de Samambaia/DF, dos créditos executados pelos recorrentes. Alegam, em resumo, que a ordem de penhora no rosto dos autos recaiu sobre valores resultantes da rescisão do contrato de compra e venda de bem de família, os quais também gozam da proteção conferida pelo art. 1o da Lei n.o 8.009/90. Sustentam que, em se tratando de alienação de bem de família com o objetivo de aquisição de outro imóvel para residência familiar, a impenhorabilidade se transfere para o novo bem. Afirmam que há excesso de execução, uma vez que a planilha de débitos prevê a cobrança de honorários advocatícios em duplicidade. Requerem a antecipação da tutela recursal com a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do feito e, subsidiariamente, caso mantida a penhora, “que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário/cônjuge (id 162557374) relativo ao valor do desfazimento do negócio envolvendo o bem de família, que a penhora não avance o quinhão do seu cônjuge, Flávio Carmo Ribeiro, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pela devedora/executada/ora agravante Patrícia.”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A proteção da impenhorabilidade disciplinada pelo art. 1o da Lei n.o 8.009/90, via de regra, se transmite para o produto da venda ou para o novo imóvel adquirido pela entidade familiar com a finalidade de residência. A propósito do tema, tem-se o seguinte precedente do c. STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA RELATIVA AO PRÓPRIO BEM. EXCEÇÃO. TRANSMISSIBILIDADE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 22/7/2020 e concluso ao gabinete em 4/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso II, do art. 3o, da Lei n. 8.009/90, se aplica, por sub-rogação, ao imóvel adquirido com os recursos oriundos da venda de bem de família originalmente penhorável; e b) é lícito, por simples presunção, assumir que os recursos provenientes da venda do bem de família objeto do contrato ora executado foram utilizados na aquisição de outro bem de família, de modo a permitir a penhora deste por dívida relacionada ao primeiro imóvel. 3- O inciso II do art. 3o da Lei n. 8009/90, na linha do que preceitua o §1o do art. 833 do CPC/2015, dispõe que a impenhorabilidade do bem de família não prevalece na hipótese de processo de execução movido "pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato". 4- Se o primitivo bem de família pode ser penhorado para a satisfação de dívida relativa ao próprio bem, o novo bem de família, adquirido com os recursos da alienação do primeiro, também estará sujeito à exceção prevista no inciso II do art. 3o da Lei n. 8.009/90. 5- Muito embora seja certo que a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso II do art. 3o da Lei n. 8.009/90 transmite-se ao novo bem de família adquirido, é imprescindível que se comprove que este, de fato, foi adquirido com os recursos da venda daquele. 6- É imperioso o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que se verifique, não com fundamento em mera presunção, mas com base nas provas acostadas aos autos, se o imóvel cuja penhora se discute foi ou não adquirido com os recursos provenientes da venda do bem de família que figurava como objeto do contrato ora executado. 7- Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.935.842/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.) A despeito da existência de precedente em abono à tese defendida pelos recorrentes, no caso em apreço, não se observa, de plano, que o montante executado é o produto da alienação de bem de família. Frise-se que, quanto ao ponto, o d. magistrado sequer se pronunciou, pois a decisão impugnada se limitou a afirmar que “ainda que o imóvel alienado realmente gozasse da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990, esse mesmo diploma normativo não tratou de estender a aludida proteção ao dinheiro oriundo da venda do bem de família.”. Diante desse contexto, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, porquanto, em consulta ao processo em que houve a penhora no rosto dos autos (Cumprimento de Sentença n.o 0709300-19.2018.8.07.0009), a constrição ora atacada sequer se consumou, uma vez que os devedores, até o momento, ofereceram dois imóveis comerciais para o pagamento da dívida, mas a oferta foi recusada pelos recorrentes. Assim, sequer há valores depositados em juízo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator